Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
1. O interesse processual se traduz em utilidade, necessidade e adequação da prestação jurisdicional buscada.
2. Reconhece-se a inutilidade da demanda anulatória quando observado que a sentença proferida em ação de inventário é ineficaz para a autora, terceira de boa-fé, notadamente quando válida a procuração outorgada sobre o imóvel objeto de partilha e íntegro o seu direito de transferir o bem para o seu nome, na forma autorizada pelo art. 685 do CC.
3. É correta a conclusão alcançada pelo Juízo de origem quanto à desnecessidade do processo, na medida em que a ausência da autora na relação jurídica processual da ação de inventário não é capaz, por si só, de configurar o seu interesse anulatório.
4. Dada a sucumbência recursal, a Apelante é condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da Apelada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suporte no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC. A exigibilidade da verba de sucumbência ficará suspensa, de acordo com o art. 98, §3o do CPC, visto que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.
5. Apelo desprovido.